Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703777-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NERES DE BRITO AGRAVADO: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO NERES DE BRITO contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, na qual foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. Alega o agravante, em suma, conforme documentação apresentada nos autos, que contraiu dengue grave após a vacinação com a Dengvaxia. Explica que o laboratório agravado afirma que a referida vacina causa eventual risco aumentado de dengue grave nas pessoas que tomarem vacina sem que tenham sido infectadas previamente pela dengue. O agravante faz prova de haver contraído dengue mesmo após a vacinação com a Dengvaxia. Inclusive consta relatório médico de que padeceu de dengue grave. Argumenta que o agravado afirma que um fato poderia obstar o direito do autor, que seria um contato prévio com o vírus da dengue antes da vacinação. Sustenta que a tese do agravado é de que incumbe ao autor, ora agravante, provar que jamais teve contato com o vírus antes da vacinação. Trata-se de fato negativo, portanto o ônus da prova não cabe ao autor/agravante. Ressalta tratar-se de relação de consumo, razão pela qual requereu desde o início a inversão do ônus da prova. Assevera tratar-se de fato notório que a vacinação com número inferior das doses preconizadas produz os mesmos efeitos da vacinação completa, variando a intensidade dos efeitos. Assim, a agravada tem mais aptidão para produzir a prova por deter diversos estudos científicos sobre sua vacina, sendo apta a demonstrar sua alegação de que somente o consumo de 3 doses da vacina aumenta o risco de contrair dengue grave, e que o consumo de 2 doses não aumenta esse risco, por essa razão entende ser hipossuficiente para produzir tal prova. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se na origem de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face de SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, sob alegação de ter se vacinado em 2017 contra a dengue adquirindo duas doses de Dengvaxia, quando o recomendado seria três doses, mas o imunizante faz com que as pessoas fiquem mais sujeitas a terem os efeitos graves do vírus da dengue, de forma mais crítica e letal. Explica que passado algum tempo foi diagnosticado com dengue em 08/05/2024, conforme exame sorológico, e desenvolveu a forma mais grave da doença. Portanto, além de não proteger desenvolveu a forma mais grave da doença, razão pela qual ajuizou a ação. Um dos pedidos do autor foi o requerimento de inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Em sede de embargos de declaração da decisão saneadora, a decisão recorrida é a seguinte: “(...) No caso, passo a analisar as alegadas omissões da decisão embargada, a qual, de fato, não analisou a integralidade dos pedidos tempestivamente ofertados pelas partes. Assim, passo a fazer a devida apreciação dos pontos ignorados, quais sejam, o pedido da parte autora para que se promova a inversão do ônus da prova e o pedido da ré para que se produza a prova pericial e testemunhal. De início, sobre o pedido realizado pela parte autora, nada a prover, isto porque a inversão do ônus da prova não opera de forma automática nas relações de consumo, devendo ser analisada conforme os critérios estabelecidos no art. 6o, inciso VIII, do CPC, considerando a hipossuficiência da parte e a verossimilhança das alegações. No caso concreto, não se verificam elementos suficientes que justifiquem a redistribuição do encargo probatório, especialmente no que tange à verossimilhança das alegações, razão pela qual o pedido de inversão do ônus da prova é indeferido. Lado outro, sobre os pedidos apresentados pela ré, também não há o que ser acolhido, haja vista que a controvérsia posta nos autos envolve análise documental e jurídica que pode ser resolvida sem a realização da perícia requerida – o fato de a vacina Dengvaxia ter sido aprovada pela ANVISA, bem como sua eficácia e os estudos que embasaram sua formulação, são questões de ordem técnica já amplamente documentadas nos autos, não justificando, reforça-se, a necessidade de produção de prova pericial. No mais, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, a ré sequer demonstrou de que forma essa prova seria essencial para o deslinde do feito. Além do mais, de certo que a matéria em discussão trata predominantemente de questões técnicas e científicas relacionadas à vacina e seus efeitos, de maneira que a oitiva de testemunhas se mostra desnecessária para o julgamento da causa, revelando-se tão somente um ato que atrasaria a celeridade da ação. Dessa forma, integra-se a fundamentação acima exposta ao ato decisório de ID. 219020390, complementando o saneador questionado. No entanto, evidencia-se que os pedidos formulados não encontram amparo para deferimento, seja pela ausência dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, seja pela desnecessidade das provas requeridas pela parte ré, razão pela qual devem ser rejeitados no mérito. Ante o exposto, CONHEÇO do pedido como esclarecimentos e ajustes ao saneador (artigo 357, § 1o, do CPC), integrando a presente fundamentação à decisão de ID. 219020390, mantendo INDEFERIMENTO dos pedidos apresentados. Portanto, anote-se conclusão dos autos para sentença.” O ponto controvertido diz respeito ao cabimento da inversão do ônus da prova no caso em análise. O art. 373 do Código de Processo Civil é claro quanto ao fato de a parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto cabe ao réu comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Uma das exceções à regra é o art. 6o VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança da alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente. O magistrado, na condição de destinatário da prova, deve analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória bem como da referida inversão, considerando as circunstâncias em que as partes se encontram. No caso em análise, como bem ponderado, os critérios para inversão do ônus da prova estabelecidos no art. 6o do CDC, quais sejam hipossuficiência da parte e verossimilhança da alegação, não restaram comprovados de forma a justificar a redistribuição do encargo probatório, razão pela qual mantenho a decisão de 1o grau. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital